Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR CUNHA RONDIS - CPF: 032.868.871-10 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. REGULARIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que era aluno da instituição de ensino superior demandada no curso de Administração, concluindo o curso em 2016 e a respectiva colação de grau em 04/07/2017. Sustenta que após o encerramento do curso foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito em 08/11/2019 por débito no valor de R$ 1.213,29 (mil duzentos e treze reais e vinte e nove centavos).

2.

Aduz que tentou solucionar administrativamente, entretanto, diante da resistência da ré em retirar seus dados dos cadastros de inadimplentes precisou pagar os débitos, mesmo considerando-os indevidos, uma vez que estava postulando o financiamento de um imóvel.

1.

É fato incontroverso nos autos que o Autor concluiu o curso de Administração junto a ré em 04/07/2017, momento em que estava em regularidade financeira junto a instituição de ensino, contudo, seus dados somente foram registrados nos cadastros de mau pagadores após dois anos da graduação, em 08/11/2019, sem que a IES justificasse a origem do débito negativado.

2.

Admitir como legítimas as cobranças efetivadas após a conclusão do curso, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que o Recorrido não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.

3.

Não logrando a Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado inexistente e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

4.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

3.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

4.

Condeno a parte Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021